Tribunal: STF
Processo: RE 532669
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁ
RIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI Nº. 9.032/95 A BENEFÍCIO CONCEDIDO
ANTES DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ao julgar os REs 416.827 e 415.454, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ex
tensão dos efeitos financeiros da Lei nº. 9.032/95 a benefício previdenciário co
ncedido antes da respectiva vigência viola tanto o inciso XXXVI do art. 5º quant
o o § 5º do
art. 195 da Constituição Federal. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator.
Agravo regimental desprovido.